Tribunal: TJDFT
Processo: 0716465-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO DE PENA. TENTATIVA. “ITER CRIMINIS”. RECURSO DESPROVIDO.

1. A culpabilidade merece especial reprovação em razão de o delito ter sido praticado no curso de execução penal de crime anterior.

2. Diante do “iter criminis” percorrido pelo réu deve ser mantida a fração de redução no patamar de 1/2 (metade). O acusado conseguiu ingressar no estabelecimento comercial, após o rompimento de obstáculo, e somente não saiu do local levando os bens da vítima, porque foi flagrado pelos policiais, momento em que empreendeu fuga.

3. Recurso desprovido.